Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. SHOPPING. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AUXÍLIO EMERGENCIAL. ORIGEM NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio emergencial estabelecido pela Lei 13.982/2020 visa à subsistência digna da pessoa em situação de vulnerabilidade, durante a pandemia do COVID-19. No entanto, não tendo sido comprovada a origem dos mesmos, deve a penhora ser mantida, sob pena de restar frustrado o escopo da execução.
2. Conquanto se reconheça as dificuldades ocorridas no setor econômico pelas medidas restritivas decorrentes da pandemia da Covid-19, não se mostra adequada a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, sem a devida comprovação de fato imprevisível e superveniente apto a evidenciar a disparidade da contraprestação. Entretanto, não há nos autos qualquer evidência de que tenha a embargante/apelante diligenciado nesse sentido, limitando-se a invocar a incidência da teoria da imprevisão como justificativa do inadimplemento apenas quando ajuizada a ação de execução pelo embargado/apelado e a superveniência da penhora de valores em sua conta bancária.
3. Se os princípios da boa-fé e da função social do contrato são aptos a amparar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão, quando verificados os seus requisitos, também o são para sustentar a higidez de contrato previamente firmado quando uma das partes contratantes se revela inteiramente desinteressada em adimplir as obrigações assumidas. Assim, uma vez que todos os valores cobrados têm previsão contratual, resta improcedente o pedido, nos embargos à execução.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.